Tribunal: STF
Processo: Rcl 49319
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Suposta omissão quanto ao acesso aos elementos de prova. 3. Suficiente apreciação dos acessos concedidos aos elementos de prova. Inexistência de  omissão. 4. Embargos de declaração rejeitados.